Tribunal: TJBA
Processo: 8003360-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.
8003360-15.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: LAERCIO ABREU NERY DA FONSECA

ADVOGADAS:
LARISSA CAVALCANTI CINTRA XAVIER, ALICE MARIA CAVALCANTI CINTRA

AGRAVADA: ARATU EMPREENDIMENTOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

ADVOGADOS:
GABRIELA PAIXAO SUAREZ, HELIO SANTOS MENEZES JÚNIOR, MANUELA ROCHA GUEDES

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. FIANÇA BANCÁRIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA RELATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Laercio Abreu Nery da Fonseca contra a decisão prolatada
,
nos autos dos Embargos à Execução nº 8165910-85.2024.8.05.0001, opostos p
ela
Aratu Empreendimentos e Corretagem de Seguros Ltda., em que se atribuiu efeito suspensivo ao procedimento executivo, em razão da apresentação de carta de fiança como garantia. O Agravante sustenta a insuficiência da garantia prestada, a intempestividade dos Embargos e a inadequação da substituição da penhora em dinheiro por carta de fiança.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a carta de fiança apresentada pela Executada atende aos requisitos do art. 835, §2º, do CPC, para garantia do Juízo e concessão de efeito suspensivo; estabelecer se a substituição da penhora em dinheiro por carta de fiança contraria a ordem legal de preferência;
e
determinar se a alegação de intempestividade dos Embargos à Execução poderia afastar o efeito suspensivo concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, §1º, do CPC autoriza a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, desde que preenchidos os requisitos para tutela provisória e que a
Ação Executiva
esteja garantida.

4. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC é preferencial e não absoluta, conforme a Súmula nº 417, do STJ.

5. O art. 835, §2º, do CPC equipara a fiança bancária e o seguro garantia judicial ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que em valor não inferior ao débito, acrescido de 30%.

6. A carta de fiança apresentada satisfaz a exigência legal, não se evidenciando insuficiência, defeito formal ou inidoneidade que justifique sua rejeição.

7. A discussão sobre a alegada intempestividade dos Embargos à Execução deve ser apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

8. A substituição da penhora em dinheiro pela carta de fiança não viola os princípios da celeridade e efetividade processual, desde que observados os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 835, caput e §2º; art. 919, §1º; art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.392.225/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 02.12.2024, DJEN 05.12.2024; STJ, Súmula 417.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno
n
º

8003360-15.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
LAERCIO ABREU NERY DA FONSECA
, sendo Agravada

ARATU EMPREENDIMENTOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, EM PARTE, O RECURSO INSTRUMENTAL E, NESTA, NEGAR-LHE PROVIMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.